Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715672-03.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOGO IT S/A APELADO: FERNANDO GUIMARAES MENDES D E C I S Ã O A apelante, LOGO IT S/A, requer a inscrição da sua advogada para realizar sustentação oral (ID 59985492). Em decisão anterior, foi determinada a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial, bem como deferido o pedido de sustentação oral do apelado, FERNANDO GUIMARAES MENDES (ID 59921357). No mesmo sentido, é o caso de ser deferido o pedido de sustentação oral da apelante. A data, o horário e o local de julgamento serão informados ao advogado após a inclusão do processo em nova pauta de julgamento. Registre-se que apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão. DEFIRO o pedido de sustentação oral da apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator